Tribunal: TJDFT
Processo: 0705445-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONDOMÍNIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CONFIGURADA. PATAMAR COMPATÍVEL COM O TRABALHO E VALOR ECONÔMICO DA CAUSA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA TABELA DA OAB (CARÁTER PREPONDERANTEMENTE INFORMATIVO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Interesse recursal centrado na majoração dos honorários advocatícios. Da análise das evidências, há de preponderar o critério da equidade (valor irrisório), e dada a mediana complexidade da demanda e seu longo tempo de duração (quatro anos) é de ser adotada a estimativa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (Processo Civil, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o- A), considerando, ainda, a pluralidade de patronos.
II. A aplicação do critério da equidade no caso concreto, sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade, torna a fixação dos honorários advocatícios adequada, justa e coerente à lógica do sistema prescrito no Código de Processo Civil.
III. Conforme entendimento jurisprudencial, não há de se falar em aplicação automática da tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, pois se trata de simples referencial (caráter preponderantemente informativo) ao arbitramento judicial.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.